Tribunal: TJDFT
Processo: 0731318-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0731318-56.2021.8.07.0000 AGRAVADO: ROSANGELA MENDONCA SILVA AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença requerido por ROSÂNGELA MENDONÇA SILVA (processo n. 0703357-86.2021.8.07.0018), que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante quanto ao índice de correção monetária aplicável à espécie. Em síntese, o agravante sustenta que, “apesar da indiscutível coisa julgada no tocante à correção pela TR”, pois ocorrido o trânsito em julgado antes do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE n. 870.947-SE, a decisão recorrida determinou a aplicação do IPCA-E na atualização da condenação judicial, citando ainda precedente do Superior Tribunal de Justiça em socorro de sua tese. Aponta que “a superveniência de decisões de controle de constitucionalidade não autoriza a desconstituição de decisões preclusas, sob pena de violação literal ao art. 507 do CPC” e pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para evitar a expedição de requisitórios de pagamento. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão ora impugnada, em que pese à discussão em torno da possibilidade da aplicação de índice de correção monetária sobre o quantum devido a partir de julgados das Cortes Superiores. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, uma vez que o Juízo de origem expressamente condicionou a expedição de precatórios ou requisições de pequeno valor à preclusão do decisório. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 1o de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator